Tribunal: TRF3
Processo: 5048247-09.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
145/261)

5048247-09.2022.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5048247-09.2022.4.03.9999

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CLAUDOMIRO CAMPOS

ADVOGADO do(a) APELADO: ELIENE SOARES DE OLIVEIRA - SP356666-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. ARTIGO 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO VARIÁVEL. TEMA 1.083 DO STJ. PERÍCIA JUDICIAL. REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para a integração do julgado nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, podendo também ser utilizados para a correção de vício ou erro material.

2. Ausentes as hipóteses previstas no aludido dispositivo legal, compete à parte inconformada com o teor da decisão lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do ato judicial, já que não se prestam os embargos de declaração à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

3. A embargante não aponta, propriamente, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, pretendendo que o mérito seja julgado novamente, o que é descabido em sede de embargos de declaração.

4. Ainda que se pretenda a análise da matéria para fins de prequestionamento, para o conhecimento dos embargos de declaração, é necessária a demonstração de um dos vícios enumerados na norma processual citada. Nesse sentido: (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1929948 SC 2021/0224604-0, Terceira Turma, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7.4.2022).

5. Ao analisar a nocividade do agente “ruído”, o acórdão embargado fundamentou-se nos registros contidos no laudo técnico judicial e no Perfil Profissiográfico Previdenciário apresentados, respectivamente, nos ID 256637769, p. 1-9, e ID 257404986, p. 31-33.

6. Nos termos do Decreto n. 3.048/1999, é dever da empresa empregadora elaborar e manter atualizado o perfil profissiográfico do trabalhador, contemplando as atividades desenvolvidas durante o período laboral. A partir da vigência do Decreto n. 4.882/2003, que alterou o Decreto n. 3.048/1999, passou a ser obrigatória a inserção, no PPP, de informação acerca da exposição de ruído a Níveis de Exposição Normalizados (NEN). Conclusão de que os níveis de ruídos registrados nos PPPs, nos quais o acórdão embargado fundamentou-se, foram aferidos por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN).

7. O acórdão do REsp n. 1.886.795/RS asseverou que “a utilização do critério do pico máximo não fere o disposto no § 1o, do art. 58, da Lei no 8.213/91 (...) Dessa forma, mostra-se desarrazoado desconsiderar a exposição habitual do trabalhador a pico de ruído que, por mesmo por alguns minutos, passa do tolerável, sem reconhecer-lhe o direito ao cômputo diferenciado de sua atividade, que é a própria finalidade da norma previdenciária. (...)”.

8. Durante a tramitação do feito, houve a produção, ao caso, da necessária perícia judicial, a qual se consubstanciou em prova inconteste do labor especial.

9. No acórdão embargado não há qualquer vício a ensejar a oposição deste recurso.

10. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5048247-09.2022.4.03.9999

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ELIENE SOARES DE OLIVEIRA - SP356666-N

APELADO: CLAUDOMIRO CAMPOS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face do acórdão Id 354367278, mediante o qual restou negado provimento agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra a decisão monocrática (Id 288231610), pela qual foi negado provimento à apelação da autarquia previdenciária e deu provimento ao recurso adesivo da parte autora, para reconhecer a especialidade do período de 19.11.2003 a 31.3.2007, mantendo a sentença a quo de procedência do pedido de aposentadoria especial.

A parte embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a especialidade das condições de trabalho no período em que a parte autora laborou exposta ao agente ruído em diferentes níveis, uma vez que se baseou no "pico do ruído" (média aritmética simples/arredondamento), sem considerar que a prova produzida não utilizou a técnica recomendada (NEN) para a aferição dos níveis de exposição, desconsiderando a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso atinente ao Tema 1083, bem assim, pela ausência de realização de perícia técnica judicial à comprovação da habitualidade e permanência da exposição.

Intimada, a parte contrária apresentou manifestação sobre os embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para a integração do julgado nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, podendo também ser utilizados para a correção de vício ou erro material.

Ausentes as hipóteses previstas no aludido dispositivo legal, compete à parte inconformada com o teor da decisão, lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do ato judicial, já que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Nesse sentido: STJ, ED no MS n. 17963/DF, Primeira Seção, Relator Ministro PAULO SERGIO DOMINGUES, DJe 14.3.2023.

Ainda que se pretenda a análise da matéria para fins de prequestionamento, para o conhecimento dos embargos de declaração, é necessária a demonstração de um dos vícios enumerados na norma processual citada. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.

2. Na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vistas à futura interposição de recurso extraordinário, razão pela qual, para tal escopo, também não merecem prosperar.

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1929948 SC 2021/0224604-0, Terceira Turma, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7.4.2022)

Confira-se, por oportuno, o teor da ementa do acórdão embargado:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO VARIÁVEL. PICO DE RUÍDO. TEMA 1.083 DO STJ. ESPECIALIDADE RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO DO INSS NÃO PROVIDO.

1 É cabível o agravo interno contra decisum proferido pelo Relator, sendo submetida a decisão unipessoal ao respectivo órgão colegiado, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

2. Assente a orientação pretoriana, reiteradamente expressa nos julgados desta Corte Regional, no sentido de que o órgão colegiado não deve modificar a decisão do Relator, salvo na hipótese em que a decisão impugnada não estiver devidamente fundamentada, ou padecer dos vícios da ilegalidade e for passível de resultar lesão irreparável ou de difícil reparação à parte, o que não foi o caso dos autos.

3 Na forma da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp n. 1.886.795/RS e REsp n. 1.890.010/RS, afetados ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.083), ao reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição, habitual e permanente, ao agente nocivo ruído, quando ausente o aferimento por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN), deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído).

4. O acórdão do REsp n. 1.886.795/RS asseverou que "a utilização do critério do pico máximo não fere o disposto no § 1o, do art. 58, da Lei no 8.213/91 (...). Dessa forma, mostra-se desarrazoado desconsiderar a exposição habitual do trabalhador a pico de ruído que, por mesmo por alguns minutos, passa do tolerável, sem reconhecer-lhe o direito ao cômputo diferenciado de sua atividade, que é a própria finalidade da norma previdenciária."

5. Constatada a exposição do segurado a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância, mediante Laudo Técnico ou PPP, cabe ao INSS demonstrar o desacerto de tais valores, não sendo suficiente para descaracterizar a especialidade do labor a alegação genérica de haver sido utilizada metodologia diversa.

6. A mera irresignação da recorrente não é suficiente para afastar as razões contidas na decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos pela autarquia previdenciária.

7. Relativamente ao argumento da necessidade da existência de prévia fonte de custeio, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que o art. 195, § 5o, da CRFB/88, contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela própria constituição.

8. Agravo interno interposto pelo INSS não provido.”

No caso dos autos, verifico que, ao analisar a nocividade do agente “ruído”, o acórdão embargado fundamentou-se nos registros contidos no laudo técnico judicial e no Perfil Profissiográfico Previdenciário apresentados, respectivamente, nos ID 256637769, p. 1-9 e ID 257404986, p. 31-33.

Dessa forma, conforme se infere, não se sustenta a alegação autárquica da ausência de realização de perícia técnica judicial à comprovação da habitualidade e permanência da exposição ao agente ruído acima dos limites legalmente previstos.

Agregue-se o fato de que, nos termos do Decreto n. 3.048/1999, é dever da empresa empregadora elaborar e manter atualizado o perfil profissiográfico do trabalhador, contemplando as atividades desenvolvidas durante o período laboral. A partir da vigência do Decreto n. 4.882/2003, que alterou o Decreto n. 3.048/1999, passou a ser obrigatória a inserção, no PPP, de informação acerca da exposição de ruído a Níveis de Exposição Normalizados (NEN).

Nesse contexto, a conclusão de que os níveis de ruídos registrados nos PPPs, nos quais o acórdão embargado fundamentou-se, foram aferidos dentro da métrica prevista em lei, dentre as quais, pelo Nível de Exposição Normalizado (NEN).

Na mesma linha, improcedente a afirmação autárquica de que o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a especialidade das condições de trabalho no período em que a parte autora laborou exposta ao agente ruído, sob a alegação de terem sido apresentados apenas valores mínimo e máximo do referenciado agente físico, sem a aplicação da metodologia correta.

Isso porque pelo acórdão, de forma fundamentada, restou convalidada a tese do colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.886.795/RS e REsp n. 1.890.010/RS, afetados ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.083): "O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço”.

Conforme o já delineado, durante a tramitação do feito, houve a produção, ao caso, da necessária perícia judicial, a qual se consubstanciou em prova incontestável do labor especial. Relevante a transcrição de trechos de interesse do acórdão embargado:

“(...) Com efeito, não assiste razão à autarquia previdenciária quanto ao seu inconformismo.

Isso porque, segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.886.795/RS e REsp n. 1.890.010/RS, afetados ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.083): "O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço".

Note-se que o mencionado acórdão REsp n. 1.886.795/RS asseverou que "a utilização do critério do pico máximo não fere o disposto no § 1o, do art. 58, da Lei no 8.213/91 (...). Dessa forma, mostra-se desarrazoado desconsiderar a exposição habitual do trabalhador a pico de ruído que, por mesmo por alguns minutos, passa do tolerável, sem reconhecer-lhe o direito ao cômputo diferenciado de sua atividade, que é a própria finalidade da norma previdenciária.

Nesse sentido, destaque-se o entendimento desta Corte:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO VARIÁVEL. TEMA No 1.083 DO STJ. RECONHECIMENTO.

(Omissis)

14 - Segundo a Tese no 1.083 do STJ, firmada no julgamento dos Recursos Especiais no 1.886.795/RS e no 1.890.010/RS, pela sistemática de Recursos Repetitivos, somente é exigível a aferição do ruído por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN) quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros a partir da edição do Decreto no 4.882/03 (publicado em 19 de novembro de 2003).

15 - Assim, em período anterior à publicação do decreto, é certo que, até então, vinha-se aplicando o entendimento no sentido da impossibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade, na hipótese de submissão do empregado a nível de pressão sonora de intensidade variável, em que aquela de menor valor fosse inferior ao limite estabelecido pela legislação vigente.

16 - Ao revisitar os julgados sobre o tema, tormentoso, percebe-se nova reflexão jurisprudencial, a qual se adere, para admitir a possibilidade de se considerar, como especial, o trabalho desempenhado sob sujeição a ruído em sua maior intensidade, na medida em que esta acaba por mascarar a de menor intensidade, militando em favor do segurado a presunção de que uma maior pressão sonora prevalecia sobre as demais existentes no mesmo setor.

17 - Registre-se, a esse respeito, precedente do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "não sendo possível aferir a média ponderada, deve ser considerado o maior nível de ruído a que estava exposto o segurado, motivo pelo qual deve ser reconhecida a especialidade do labor desenvolvido pelo segurado no período, merecendo reforma, portanto, a decisão agravada que considerou equivocadamente que o labor fora exercido pelo segurado com exposição permanente a ruído abaixo de 90dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003" (AgRg no REsp no 1.398.049/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, decisão monocrática, DJe 13/03/2015).

(Omissis)"

(TRF/3.a Região, ApCiv 0006692-80.2014.4.03.6183, Relator Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, Sétima Turma, DJe 16.3.2022) Destarte, constatada a exposição do segurado a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância, mediante Laudo Técnico ou PPP, cabe ao INSS demonstrar o desacerto de tais valores, não sendo suficiente para descaracterizar a especialidade do labor a alegação genérica de haver sido utilizada metodologia diversa. Por fim, no tocante ao argumento autárquico da necessidade de prévia existência de fonte de custeio de qualquer benefício previdenciário, importa destacar que o excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 664.335 SC, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, em sede de repercussão geral, assim se pronunciou acerca do modelo de financiamento de benefícios de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição decorrente da conversão de tempo especial em comum: "Destarte, não há ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, pois existe a previsão na própria sistemática da aposentadoria especial da figura do incentivo (art. 22, II e § 3o, Lei n.o 8.212/91), que, por si só, não consubstancia a concessão do benefício sem a correspondente fonte de custeio (art. 195, § 5o, CRFB/88). Corroborando o supra esposado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que o art. 195, § 5o, da CRFB/88, contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela própria constituição". (...)”

Deveras, no acórdão embargado foram apreciadas todas as questões suscitadas nestes embargos de declaração.

Ao que se infere, a parte embargante não aponta, propriamente, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado. Na verdade, pretende que o mérito seja julgado novamente, o que é descabido em sede de embargos de declaração.

Impõe-se, destarte, reconhecer que no acórdão embargado não há qualquer vício a ensejar a oposição deste recurso.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, consoante fundamentação.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. ARTIGO 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO VARIÁVEL. TEMA 1.083 DO STJ. PERÍCIA JUDICIAL. REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para a integração do julgado nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, podendo também ser utilizados para a correção de vício ou erro material.

2. Ausentes as hipóteses previstas no aludido dispositivo legal, compete à parte inconformada com o teor da decisão lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do ato judicial, já que não se prestam os embargos de declaração à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

3. A embargante não aponta, propriamente, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, pretendendo que o mérito seja julgado novamente, o que é descabido em sede de embargos de declaração.

4. Ainda que se pretenda a análise da matéria para fins de prequestionamento, para o conhecimento dos embargos de declaração, é necessária a demonstração de um dos vícios enumerados na norma processual citada. Nesse sentido: (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1929948 SC 2021/0224604-0, Terceira Turma, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7.4.2022).

5. Ao analisar a nocividade do agente “ruído”, o acórdão embargado fundamentou-se nos registros contidos no laudo técnico judicial e no Perfil Profissiográfico Previdenciário apresentados, respectivamente, nos ID 256637769, p. 1-9, e ID 257404986, p. 31-33.

6. Nos termos do Decreto n. 3.048/1999, é dever da empresa empregadora elaborar e manter atualizado o perfil profissiográfico do trabalhador, contemplando as atividades desenvolvidas durante o período laboral. A partir da vigência do Decreto n. 4.882/2003, que alterou o Decreto n. 3.048/1999, passou a ser obrigatória a inserção, no PPP, de informação acerca da exposição de ruído a Níveis de Exposição Normalizados (NEN). Conclusão de que os níveis de ruídos registrados nos PPPs, nos quais o acórdão embargado fundamentou-se, foram aferidos por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN).

7. O acórdão do REsp n. 1.886.795/RS asseverou que “a utilização do critério do pico máximo não fere o disposto no § 1o, do art. 58, da Lei no 8.213/91 (...) Dessa forma, mostra-se desarrazoado desconsiderar a exposição habitual do trabalhador a pico de ruído que, por mesmo por alguns minutos, passa do tolerável, sem reconhecer-lhe o direito ao cômputo diferenciado de sua atividade, que é a própria finalidade da norma previdenciária. (...)”.

8. Durante a tramitação do feito, houve a produção, ao caso, da necessária perícia judicial, a qual se consubstanciou em prova inconteste do labor especial.

9. No acórdão embargado não há qualquer vício a ensejar a oposição deste recurso.

10. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão